Tribunal: STF
Processo: HC 243538
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Regime prisional. Circunstância judicial desfavorável. Fundamentação idônea. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alex Junior Chaves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que julgou improcedente a Revisão Criminal 5.993/MT (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado. Alega constrangimento ilegal, pois o acórdão da revisão criminal inovou nos fundamentos para manter o regime prisional mais gravoso. Requer a fixação de regime prisional semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3, fl. 6):



    “REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A 8 ANOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 



    2. Situação em que o julgado rescindendo manteve o regime inicial mais gravoso tendo em conta o registro, na sentença condenatória, de negativação da circunstância judicial das consequências do crime (a vítima está presa em cadeira de rodas), o que justificou a imposição da pena-base acima do mínimo legal.



    3. Revisão criminal julgada improcedente.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Destaco que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 



    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, redimensionou a pena do paciente e manteve o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal, “diante da fixação da pena básica acima do mínimo legal.”. (evento 4).



    Posteriormente, em sede de revisão criminal, a Corte Superior manteve o regime inicial fechado fixado, tendo em vista que:



    “(...).



    Na hipótese em exame, o julgado rescindendo, de Relatoria do Min. NEFI CORDEIRO, assim se pronunciou sobre a controvérsia, em decisão monocrática datada de 24/03/2020: 



    O recorrente foi condenado, como incurso no art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão no regime inicial fechado.



     Quanto à fração de redução, consta da sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de origem, in verbis (fl. 585): 



    Assim sendo, considerando que desfavoráveis as consequências do crime, fixo a pena-base para o delito de homicídio qualificado em 14 (catorze) anos de reclusão, pela dupla valoração negativa de consequências. 



    [...] 



    Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante da menoridade penal (21) anos, devendo a pena ser reduzida de 1 (um) ano, com pena-média em 13 (treze) anos de reclusão. 



    Verifica-se que, de fato, a pena foi reduzida pela atenuante da menoridade em 1/14 sem qualquer fundamentação, revelando flagrante desproporcionalidade, devendo a redução ocorrer em 1/6, quantum considerado como razoável pela jurisprudência desta Corte (...) 



    (...) 



    Passo, assim, ao redimensionamento das penas: 



    Mantida a pena-base em 14 anos de reclusão. 



    Reduzo a pena em 1/6, devido à menoridade, tornando-a provisória em 11 anos e 8 meses de reclusão. 



    Diante da tentativa, aplico a fração de 1/3, pela tentativa, tornando-a definitiva em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, à míngua de outras causas modificativas. 



    Mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal, diante da fixação da pena básica acima do mínimo legal. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, fixando a pena do recorrente em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão. (negritei) 



    Opostos embargos de declaração, apontando omissão no tocante à fixação do regime inicial mais gravoso, foram rejeitados em decisão publicada no DJe de 07/04/2020.



    Na sequência, a defesa interpôs agravo regimental que veio a ser desprovido pela Sexta Turma desta Corte, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a presença de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º, a, e 3º, do Código Penal.



    (...).



    O acórdão transitou em julgado em 04/08/2020.



    Como já havia adiantado na decisão em que indeferi a liminar, diferentemente do que alega a defesa do revisionando, o acórdão rescindendo mencionou expressamente tanto em sua ementa quanto no voto condutor que “a presença de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º, a, e 3º, do Código Penal” (e-STJ fl. 11). 



    A decisão monocrática do Relator fez alusão, inclusive, à sentença condenatória que, ao efetuar a dosimetria da pena, negativou a circunstância judicial das consequências do crime, nos seguintes termos: 



    - Consequências: conforme Paganella Boschi, ob. cit., posição "as consequências do crime suscetíveis de serem apreciadas na fase de individualização da pena -base, são apenas aquelas situadas para além da tipicidade e que não tenham ligação ou se confundam com a circunstancias legais agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes, sendo os bons exemplos a constatação pelo juiz de numerosa prole deixada sem assistência pela vítima do assassinato, ou os elevados custos patrimoniais suportados pela vítima com tratamento médico 1, especializado para superar os traumas físicos, ou psicológicos de crime violento". 



    Portanto, são consequências que se situam para além do tipo, e que foram geradas na vítima, o que naturalmente deve deixar de considerar o dolo do agente, posto não se tratar de elemento do tipo penal. 



    Pesa, no presente caso, o fato de que a vítima foi duplamente penalizada, seja porque a esposa da vítima teve que também deixar o seu emprego para dele cuidar em tempo integral, conforme consta em sua declaração na fase de prévia, seja porque o réu, em decorrência da lesão, não mais pode andar e se encontra preso em cadeira de rodas. 



    Circunstância desfavorável, portanto. 



    (...) 



    Assim sendo, considerando que desfavoráveis as consequências do crime, fixo a pena-base para o delito de homicídio qualificado em 14 (catorze) anos de reclusão, pela dupla valoração negativa de consequências. (negritei) 



    Referida sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça e somente foi reduzida no AREsp n. 1.630.445/MT, em virtude da atenuante da menoridade, mantida a redução da pena na fração de 1/3 (um terço) em decorrência da menoridade e “Mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal, diante da fixação da pena básica acima do mínimo legal” (fl. 809 do AREsp). 



    De se lembrar que a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como in casu, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta da conduta perpetrada, são condições aptas para recrudescer o regime prisional.



    (...).



    Como se viu, o julgado rescindendo não destoa da interpretação da lei dada por esta Corte no tocante à possibilidade de imposição de regime mais gravoso diante da existência de circunstâncias negativas destacadas na primeira fase da dosimetria, pelo que não existe a alegada violação ao art. 621, I, do CPP.”



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “Fixação do regime inicial mais gravoso em razão de duas qualificadoras, não obstante a valoração positiva na primeira fase da dosimetria. Possibilidade.” (HC 201.126 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.6.2021); “O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência” (HC 176.94- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.03.2020). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 232.030 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); RHC 229.067 AgR/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Na hipótese, não obstante a reprimenda de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, reputo adequado e proporcional o regime prisional inicial fechado mantido pela Corte Superior, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal, porquanto há fundamento idôneo adotado a justificar a imposição do regime mais gravoso, considerada a presença de circunstância judicial negativa (consequências do crime).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator